Tribunal: STF
Processo: MS 38051
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de liminar formulado no presente mandado de segurança, impetrado por Glória Maria de Araújo, a fim de resguardar direito líquido e certo violado por ato supostamente ilegal, apontando-se como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Contas da União, pelos fundamentos de fato e razões de direito expostas a seguir:



a)     A impetrante passou a compor o quadro dos servidores públicos federais em 13 de abril de 1982, tendo sido admitida, através de concurso público, no cargo de professora auxiliar da Universidade Federal da Paraíba, contratada por tempo indeterminado, em tempo integral e dedicação exclusiva, conforme assentado na CTPS anexada ao presente writ;



b)      permaneceu na função de professora da Universidade Federal da Paraíba por 24 anos, 8 meses e 4 dias, realizando as progressões funcionais e ascendendo de classe dentro da própria autarquia federal, tendo requerido sua aposentadoria em 13 de novembro de 2006, pois já possuía idade e tempo de serviço suficiente para a devida concessão; 



c)     para o cômputo da sua aposentadoria, a impetrante averbou o tempo de serviço prestado em atividades anteriores, seja referente à função de datilógrafa, desempenhada na Prefeitura Municipal de Campina Grande, no ano de 1960 a 1962; seja referente à função de bancária, desempenhada na empresa Cooperativa Agrícola da Borborema LTDA, no ano de 1961 a 1962; bem como na empresa A C. Agra Comércio S.A., no período de 1964 a 1966, onde desempenhava a função de caixa geral;



d)     Passados 15 anos da concessão da aposentadoria voluntária, precisamente no dia 19 de março de 2021, vem a impetrante ser noticiada, através de ofício da UFPB, de que sua aposentadoria é ilegal e será cessada, argumento de que cômputo do tempo da “atividade rural” que desempenhava não será considerado, salvo a mesma realize o pagamento das contribuições previdenciárias, de forma indenizada;



e)     trata-se de ato eivado de ilegalidade e abuso de poder emanados por autoridade pública, verificados, nesta impetração, no ato do Tribunal de Contas da União que atenta contra direito líquido e certo da impetrante;



f)     diante do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, restou definido, por esta Corte Suprema, que o prazo decadencial para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados, é de 5 (cinco) anos, contados da chegada do processo à Corte de Contas;



g)     tanto é assim que o debate foi objeto do Tema 445 da sistemática da repercussão geral, em que este Excelso Pretório consignou ser possível aplicar-se o prazo de cinco anos estabelecido pela Lei 9.873/1999, bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável aos tribunais de contas. 



Suscitou presente o requisito da urgência, decorrente da suspensão no pagamento dos proventos de aposentadoria da impetrante, gerando prejuízos de ordem moral e material. 



No mérito, postulou a confirmação da liminar, concedendo-se segurança para tornar definitiva as providências requeridas, reconhecendo a legalidade da aposentadoria da impetrante, com o devido registro no TCU. 



Em 21 de outubro de 2021, indeferi, momentaneamente, a liminar, determinando a intimação da autoridade impetrada para prestar informações, as quais foram juntadas aos autos.



Naquela oportunidade, deferi a benesse da gratuidade de justiça.



Contra esse decisum, a impetrante opôs estes embargos de declaração (Petição n. 104987/2021), alegando em síntese, que “o que se discute nos autos não é a suspensão da totalidade da aposentadoria, mas sim a sua redução, tendo sido devidamente comprovada a redução por meio de juntada de contracheques”, demonstrando que, antes da redução , recebia R$ 8.319,54  abril/2021) e, após a decisão do TCU, passou a receber R$ 6.961,00 (maio de 2021). 



A União requereu seu ingresso no feito (Petição n. 105.659/2021). 



É o relatório. 



Decido.



Defiro o ingresso da União no presente mandamus.



Com razão a embargante quanto à necessidade de apreciação dos documentos acostados aos autos, que revelam a redução do valor do seu benefício a partir de maio de 2021, estando presente, portanto, o requisito da urgência (periculum in mora), aspecto que fica, desde já, reconsiderado nesta decisão.



A par da necessária integração do decisum, procederei ao exame do pedido de liminar mediante análise das informações prestadas pelo TCU, no intuito de verificar a presença do fumus boni juris.



Prossigo.



O objeto do presente writ consiste na determinação do cancelamento de aposentadoria por exclusão do tempo de atividade rural, ou pela sua manutenção, condicionada ao pagamento das respectivas contribuições previdenciárias.



Aponta a impetrante a incidência do prazo quinquenal, após o qual é vedado à Administração rever os próprios autos, exercendo a autotutela em prejuízo do administrado. 



Para embasar essa tese, a impetrante alude ao posicionamento adotado pelo STF no Tema n. 445, fixado sob a sistemática da Repercussão Geral, por ocasião do julgamento do RE 636553, sintetizado na seguinte ementa: 



Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.



(RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26-05-2020) (Grifei). 



De fato, ficou assentada, no aludido Tema n. 445 da Sistemática da Repercussão Geral, a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. 



Para melhor compreensão da matéria, colaciono alguns excertos do julgado a fim de ilustrar a ratio decidendi que orientou tal conclusão, bem como para examinar se tal compreensão se aplica ao caso versado nestes autos.



Rememoro que, no acórdão paradigmático, a tese defendida pela União (recorrente) consistia na violação aos arts. 5º, XXXV, LV; 37, caput; 71 e 74 do texto constitucional, ao argumento de que o ato de aposentadoria apenas se aperfeiçoa após a análise de legalidade por parte do Tribunal de Contas da União, não se sujeitando, dessa forma, ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99.



Sustentava-se, ainda, a desnecessidade da observância ao contraditório e da ampla defesa, pois, na ótica da recorrente, a irregularidade do benefício fora constatada após a sua concessão “provisória” argumentando-se que, de acordo com a Constituição Federal e a Lei n. 8.443/92, para a concessão de aposentadoria ou pensão de servidor público seria necessária a integração da vontade de vários órgãos para considerá-la perfectibilizada (defendeu-se, nesse ponto, a configuração de um “ato complexo”, o qual se aperfeiçoaria apenas com o juízo de legalidade emitido pelo TCU).



Por fim, asseverava a União que “o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 deve ser contado a partir da publicação do ato do TCU, no qual analisada e julgada a legalidade da aposentadoria, uma vez que é a partir desse momento que a aposentação passa a ser considerada direito subjetivo do servidor”.



I)     PREMISSAS NORTEADORES DA APRECIAÇÃO DA LIMINAR NO PRESENTE MANDAMUS - TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RE N. 636.553/RS (TEMA N. 445 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL). 



Pois bem, vejamos a solução jurídica adotada pelo STF no mencionado precedente dotado de eficácia vinculante. 



Colho, do voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes:



Discute-se, nos autos, se o Tribunal de Contas da União deve observar o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 9.784/99, para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa. É certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. 



[...]



No entanto, é preciso distinguir as hipóteses em que (1) o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas – nesse caso, há anulação de ato administrativo complexo aperfeiçoado – das outras em que (2) o TCU julga ilegais e nega registro às aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – atividade de controle externo realizada sem a audiência das partes interessadas e que não se submete a prazos decadenciais. 



[...]



Por meio desse distinguishing, é possível determinar qual entendimento jurisprudencial será aplicado ao caso concreto. Nas hipóteses em que existe ato jurídico perfeito – isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas – que concede aposentadoria ou pensão, entende esta Corte que a sua posterior anulação pelo próprio Tribunal de Contas, após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado, deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nos demais casos, considera-se que o julgamento pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos administrativos concessivos de aposentadorias ou pensões realiza-se sem a participação dos interessados e não se submete a prazo decadencial. Entretanto, é preciso observar esse entendimento à luz da ponderação entre o princípio da segurança jurídica, como “subprincípio” do Estado de Direito, e o princípio da legalidade dos atos da Administração Pública, levando em conta as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório e sua incidência no âmbito dos processos administrativos.



[...]



Assim, uma vez que o ato formal do órgão administrativo – que verifica o preenchimento dos requisitos legais e concede a aposentadoria ou pensão – tem o condão de criar situações jurídicas com plena aparência de legalidade e legitimidade, é de admitir-se, portanto, que também a atuação do TCU, no tocante ao julgamento da legalidade e registro dessas aposentadorias ou pensões, deva estar sujeita a um prazo razoável, sob pena de ofensa ao princípio da confiança, face subjetiva do princípio da segurança jurídica. No julgamento do MS 24.781, Rel. Min. Ellen Gracie, no qual fui designado redator para o acórdão, DJe 9.6.2011, o Pleno fixou duas premissas importantes: 1) o prazo razoável a ser observado pelo TCU, após o qual será necessário contraditório, é de cinco anos; e 2) o prazo quinquenal inicia-se a partir da data da chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem. 



[...]



Frise-se que não se trata de estabelecer um tipo de prazo decadencial intercorrente para o aperfeiçoamento do ato administrativo complexo concessivo da aposentadoria ou pensão. Ultrapassado o que seria o prazo razoável, definido pela legislação como sendo de cinco anos, o Tribunal de Contas não fica impedido de exercer seu poder-dever de, no exercício da competência de controle externo conferida pela Constituição (art. 71, III, CF/88), julgar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias ou pensões. O transcurso do interregno temporal de cinco anos apenas faz surgir, para o servidor público aposentado, o direito subjetivo de ser notificado de todos os atos administrativos de conteúdo decisório e, dessa forma, de manifestar-se no processo e ter seus argumentos devidamente apreciados pelo Tribunal de Contas. 



[...] 



Estabelecidas, pois, as seguintes premissas maiores: 1) O processo de verificação de legalidade pelo TCU integra o ato de concessão de pensão ou aposentadoria ao administrado, consubstanciando, pois, ato complexo; 2) Em virtude dos princípios da segurança jurídica e seu corolário - a duração razoável do processo - o TCU deve exercer tal controle de legalidade no prazo de 5 anos após a chegada do processo encaminhado pelo órgão concedente da aposentadoria; 3) Ultrapassado o prazo quinquenal, subsiste, para o TCU, o poder-dever de anular ou cancelar os atos ilegais, devendo-se garantir, nessa hipótese, o direito ao contraditório e à ampla defesa por parte do interessado. 



Após abalizada divergência instaurada no voto do e. Ministro Edson Fachin, o julgamento foi adiado, retornando com novas ponderações e parcial reajuste por parte do relator, a seguir reproduzidas::



Inicialmente, seguindo a jurisprudência dominante da Corte, votei no sentido da inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 ao TCU para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. 



Consignei ainda que, caso ultrapassados mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deveria ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. 



Na retomada do julgamento, o Ministro Edson Fachin divergiu, propondo a revisitação da jurisprudência até então firmada. 



Defendeu que a concessão da aposentadoria deveria ser classificada como ato simples, que se aperfeiçoaria com a publicação do ato pelo órgão de origem. Assim, estando aperfeiçoado o ato de aposentação, incidiria o disposto no art. 54 da Lei 9784/1999, que assim dispõe:: 



“Art. 54 O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 



Segundo o entendimento do Ministro Edson Fachin, “o ato do TCU não pode ser classificado como uma vontade autônoma integrante do ato de concessão de aposentadoria, mas, sim, como um ato de controle realizado a posteriori, no que respeita ao reconhecimento da legalidade e suficiência para fins de registro e composição da regularidade das contas do órgão pagador”. 



Por fim, consignou que, ainda que se considerasse a aposentadoria como ato complexo, seria necessária a incidência do prazo de 5 anos para a revisão do ato, com fundamento no princípio da segurança jurídica e da confiança legítima. 



Tendo em vista as ponderações trazidas pelo Ministro Edson Fachin e a delicadeza da questão envolvida, pedi adiamento do julgamento para reanalisar a questão. 



Após melhor refletir sobre o assunto e levando em consideração as ponderações suscitadas durante o julgamento, bem como os reflexos e implicações que tais alterações poderiam trazer, parece-me que, de fato, seja o caso de o Tribunal revisitar parcialmente o tema. 



Como bem lembrado pelo Ministro Edson Fachin, desde 1957 o STF tem se posicionado no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria teria natureza de ato complexo, segundo o qual seria necessária a conjugação da vontade do órgão de origem e do TCU para que o ato se perfectibilizasse. Por esse motivo, após a edição da Lei 9.784/1999, firmou-se o entendimento de que seu art. 54 não poderia ser aplicado durante o período entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação da sua legalidade pelo TCU, haja vista ainda inexistir ato acabado. 



Quanto a esse ponto, entendo que merece ser mantida a jurisprudência há muito firmada, no sentido de que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. 



Nesses termos, por constituir exercício da competência constitucional (art. 71, III, CF/88), tal ato ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito o teor da Súmula Vinculante 3: 



“Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. (destaquei)



Todavia, em diversas oportunidades, manifestei minha preocupação com a alteração de situações já aparentemente consolidadas pelo tempo à luz do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como da necessidade da estabilização das relações jurídicas, seja em favor da Administração ou em favor do administrado. Assim, apesar de entender pela inaplicabilidade direta do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes do julgamento da legalidade do ato de aposentação pelo TCU, é inegável a necessidade de observar o princípio da segurança jurídica. 



[...]



Assim, apesar de entender que a concessão da aposentadoria é ato complexo e que o art. 54 da Lei 9784/1999 não se aplica diretamente à hipótese, parece-me que, por motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é necessário fixar-se, por analogia, um prazo para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. Diante da inexistência de norma que incida diretamente à hipótese, aplica-se ao caso o disposto no art. 4º da LINDB, in verbis : 



“Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Nesses termos, tendo em vista o princípio da isonomia, parece-me que o mais correto seria a aplicação, por analogia, do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: 



“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 



Ora, se o administrado tem o prazo de 5 anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também podemos considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, teria o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. Podemos citar ainda a utilização do prazo de 5 anos pela Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável ao Tribunal de Contas. 



Feitas essas considerações, parece-me que a fixação do prazo de 5 anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 



Diante de todo o quadro já exposto, verifica-se que a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso do prazo de 5 anos depois da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque findo o referido prazo, o ato de aposentação considerar-se-á registrado tacitamente, não havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas. Sugiro, então, a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a ser aplicada de maneira objetiva aos recursos extraordinários que versem sobre as mesmas questões.:: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas da União está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo àquela Corte.



E as conclusões do julgamento foram alinhavadas em minha manifestação, na condição de Presidente. nos termos a seguir reproduzidos. 



O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Eu penso que está bem claro o ponto de divergência. O Ministro Relator, agora readequando o voto para a negativa de provimento, mantém a posição de ato complexo e, por isso, o termo a quo é o da chegada da decisão de aposentadoria para a confirmação do Tribunal de Contas da União. O Ministro Edson Fachin, por entender o ato como singelo, conclui que o termo a quo é o da publicação do ato do órgão de origem, e que, daí, começaria a incidir o prazo de cinco anos. Uma outra questão é o fundamento da incidência do 54. O eminente Relator vai pela nova Lei de Introdução ao Direito brasileiro e o faz por analogia. Na prática, é o mesmo prazo, mas com termo a quo diferente, por Sua Excelência entender o ato como complexo, a partir da chegada ao Tribunal de Contas da União.



II) ANÁLISE DO CASO CONCRETO - ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS E INORMAÇÕES PRESTADAS PELO TCU (AUTORIDADE IMPETRADA) 



Eis os elementos a serem considerados na análise da verossimilhança do direito invocado pela impetrante. 1) Qual a data da concessão da aposentadoria e sua chegada ao TCU? 2) Quanto tempo transcorreu entre a chegada do processo na Corte de Contas? 3) O caso vertente amolda-se às teses fixadas no Tema n. 445 da Sistemática da Repercussão Geral. 



A propósito, reproduzo as informações juntadas pela Corte de Contas:



1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Glória Maria de Araújo, ex-servidora da Universidade Federal da Paraíba. 



2. O ato foi submetido, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 



O cadastramento e a disponibilização ao TCU ocorreram por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2º, caput e incisos I a VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018.



[...]



13. No caso sob análise, o ato de aposentadoria deu entrada no TCU em 5/7/2017 (doc. 1). A apreciação desse ato se deu em 16/3/2021, por meio do Acórdão 4.100/2021- TCU-1ª Câmara, ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Dessa forma, ainda que analisado sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento do RE 636.553, não houve qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU.



[...]



24. Ainda que provada a legitimidade da averbação do tempo de serviço rural, é patente a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria sem exigência da comprovação da contribuição previdenciária correspondente, na forma do § 2º do art. 202 da Constituição Federal, que previa, em sua redação original, a contagem recíproca do referido tempo com o de contribuição na administração pública e a compensação entre os regimes de previdência social. Ademais, essa obrigatoriedade é estabelecida no art. 96, IV, da Lei 8.213/1991, o qual, assim como o acima citado dispositivo constitucional, é também anterior à data de aposentação da impetrante, ocorrida em 11/12/2006. 25. As cortes brasileiras são uníssonas em não admitir, para concessão de aposentadoria estatutária, o cômputo do período anterior à Lei 8.213/1991, em que o segurado desenvolvia atividade privada rural sem recolhimento das contribuições pertinentes.



[...]



29. Nessa linha, o STF, na ADI-MC 1664 (DJ de 19/12/1997), manifestou-se, em caráter preliminar (a ação foi julgada prejudicada), no sentido de que o tempo de serviço rural, mesmo aquele anterior à Lei 8.213/1991, apenas poderia ser computado para aposentadoria no serviço público (contagem recíproca) se comprovados os recolhimentos, em época própria, das respectivas contribuições previdenciárias, por força do art. 202, § 2º, da CF, em sua redação original. 30. Esse entendimento foi explicitado pela Ministra Ellen Gracie em decisões monocráticas que indeferiram liminares nos MS 26.796 (DJ de 02/08/2007), 26.801 (DJ de 03/08/2007) e 27.080 (DJ de 01/02/2008). Segue trecho da decisão relativa ao MS 26.796.



[...]



36. Portanto, inexiste ilegalidade perpetrada pelo TCU quando da apreciação do ato de aposentadoria da impetrante, uma vez que não houve o necessário recolhimento da respectiva contribuição previdenciária pelo demandante, consoante exigia a redação original do artigo 202, § 2º, da Constituição e, agora, exige o artigo 201, § 9º, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, ao disciplinar a contagem recíproca de tempo de serviço. 



Neste juízo preliminar, inerente às medidas de urgência, não vislumbro o requisito do fumus boni iuris. 



Quanto à alegada decadência para exercer o controle de legalidade acerca da aposentadoria da impetrante, consta das informações prestadas pelo TCU que o processo aportou na Corte de Contas em 5/7/2017, e a apreciação desse ato se deu em 16/3/2021, ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal estabelecido no RE 636.553. 



No tocante à natureza contributiva da aposentadoria por tempo rural, tudo indica que o posicionamento do TCU está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema. A propósito, cito os seguintes precedentes:



MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – TRIBUNAL DE CONTAS – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM – CONTRIBUIÇÃO. Não havendo recolhimento de contribuição, não cabe a contagem do tempo de serviço rural – § 9º do artigo 201 da Constituição Federal.



(MS 28137, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-de 18-03-2021)



DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO RECÍPROCO. SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser necessário o recolhimento das contribuições referentes ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



(RE 630470 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10-03-2017)



AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. A contagem do período de exercício de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria de servidor público exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



(AC 2651 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-227 30-11-2011)



AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 33.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016; MS 28.917, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014; MS 28.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.01.2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2011. 2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição da República como art. 202, § 2º. 3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC 20/1998 ou da Lei 9.528/1997, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação específica vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. O simples ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade rural, exarado em âmbito de controle interno do Tribunal de Contas, não atrai a incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 quanto ao pedido de aposentadoria pelo servidor público. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



(MS 34695 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-12-2017)



MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA: INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 2º DO DECRETO N. 20.910/1932 E NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. 2. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO: NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS C